Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-04.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE SANEAMENTO. ROL TAXATIVO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. HIPÓTESES NÃO ABRANGIDAS PELA LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso em sentido estrito visa à impugnação de decisões interlocutórias elencadas no art. 581 do Código de Processo Penal, eis que se trata de modalidade recursal com cabimento restrito.
2. Incabível o conhecimento de matérias recursais não inseridas nas hipóteses legais e que não permitem a interpretação extensiva, por ocasionar ilegítima ampliação da incidência recursal.
3. Quando a controvérsia foi solucionada integralmente, com fundamentação suficiente, não há vício a ser sanado no referido provimento jurisdicional. A insatisfação com o resultado trazido na decisão judicial não significa deficiência ou ausência de prestação jurisdicional.
4. Presente a legitimidade do Ministério Público quando as vítimas comparecem a Delegacia de Polícia Civil e/ou solicitam providências por parte dos agentes policiais.
5. Recurso em sentido estrito conhecido em parte e não provido.